Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-09.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL n. 0705535-09.2019.8.07.0008 Embargante : Robson Carvalho de Sousa Embargado : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator : Desembargador JAIR SOARES À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES